Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O crime de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, consoante o disposto no caput do artigo 171 do Código Penal.
2. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela palavra firme e coerente da vítima, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes patrimoniais, conforme precedente.
3. Sob esse prisma, é relevante pontuar que os elementos probatórios produzidos na fase investigava também se mostram harmônicos e coesos com as provas confeccionadas em juízo, não restando dúvidas de que o apelante, após o recebimento antecipado de bem da propriedade da vítima e de outros valores, induziu e manteve em erro a vítima mediante a utilização de ardil, consistente em celebrar contrato com a falsa promessa de que os serviços contratados seriam realizados, mas, na realidade, o apelante jamais teve a pretensão de honrar com o que foi avençado.
4. Cuida-se de conjunto que revela não um mero ilícito civil, mas sim o dolo preordenado do apelante de fraudar a fim de obter vantagem ilícita para si em prejuízo de seu cliente, configurando, pois, o tipo penal do caput do artigo 171 do Código Penal, razões pelas quais não há que se falar em absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos I, II, III, IV e VII, do CPP.
5. Apelação conhecida e não provida.